Tribunal: TCU
Processo: 013.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8455/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, fazendo-se as ciências abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.294/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Embrasil - Empresa Brasileira de Segurança Ltda (CNPJ 02.426.907/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Federação das Indústrias do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Napoleão Lopes Junior (42368/OAB-PR), representando Embrasil - Empresa Brasileira de Segurança Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.dar ciência à Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, ao Sesi/PR e ao Senai/PR, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 2.0275/2020, que tem por objeto a prestação serviços de vigilância desarmada para unidades do Sistema FIEP da Região Campos Gerais (Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, Telêmaco Borba), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. falta de republicação do edital do certame diante da alteração do item 2.3, subitem II, do seu Anexo II, que teve por objeto a exclusão da impossibilidade de participação de empresas optantes pelo Simples Nacional no certame, desrespeitando o disposto no item 19.5, alínea "c", do edital, além dos princípios administrativos da publicidade e da isonomia, e do entendimento do TCU exposto no Acórdão 3330/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.1.2. falta de divulgação da documentação da licitante vencedora no sítio oficial do Sistema FIEP na internet e/ou no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, em desacordo ao disposto nos arts. 6o, I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). .